Tribunal: CARF
Processo: 11080.722760/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722760/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.521 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
COMERCIAL ADUBÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OPÇÃO.
DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA POR PARCELAMENTO.
Tendo a Pessoa Jurídica comprovado que o débitos impeditivo estava
parcelado no prazo de opção ao Simples Nacional (último dia útil de janeiro),
há que se anular os efeitos do Termo de Indeferimento de Opção, permitindo a
empresa a aderir ao Sistema Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
“A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência do débito previdenciário no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722760/2012-97
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722760/2012-97

39387752-3, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional com data de registro em 05/03/2012 (fls. 08).
Apresentou manifestação de inconformidade em 14/03/2012 (fls. 02) alegando,
em síntese, que compareceu à DRF para elucidar todas suas pendências e foi
constatado que não havia débito e que seu cadastro estava regular. Posteriormente,
com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, voltou à delegacia onde
novamente foi informado pelo agente fiscal que o referido débito era inexistente. Por
fim, pediu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.”
Em sessão de 25 de fevereiro de 2014 (E-fls. 18) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que a despeito do débito previdenciário de no
39387752-3 constar como parcelado (conforme e-fls. 9 a 13), a recorrente não apresentou
certidão negativa de débitos para comprovar a sua regularidade fiscal, motivo pelo qual seu
recurso foi improvido.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 23 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que seus débitos estão parcelados conforme documentos juntados nos
autos e que nada está devendo ao Fisco, devendo ser reincluída no Simples retroativamente.
Apresenta outros extratos que demonstram que o débito previdenciário encontrava-se parcelado e
com as parcelas em dia. Anexa julgados de tribunais estaduais que tratam de inclusão retroativa
do Simples nacional.
Ao final, pede o provimento de seu recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722760/2012-97

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Qual ao mérito, o recurso deve ser provido.
O débito previdenciário representado no DEBCAD 39387752-3 e informado
como impeditivo de adesão ao Simples no termo de indeferimento de e-fls. 8 consta como
parcelado conforme relatórios de e-fls. 9 a 13.
No extrato do sistema DATAPREV de e-fls. 13 consta a informação que o débito
39387752-3 estava com parcelamento ativo em 19/03/2012. Extrato de pagamentos de e-fls 12
(emitido em 22/02/2012) indica que houve o recolhimento de parcelas do parcelamento até o
mês de janeiro de 2012 (o termo de indeferimento é de fevereiro de 2012).
Portanto, entendo que o débito 39387752-3 estava com exigibilidade suspensa na
data da emissão do termo de indeferimento de e-fls. 8, o que indica que não havia nenhum óbice
à adesão da empresa ao Simples Nacional em janeiro de 2012.
A apresentação de certidão negativa não é requisito obrigatório para fins de
comprovação de regularidade fiscal junto à própria RFB. Tal documento tem utilidade e foi
criado apenas para informar outras entidades (púbicas e privadas) de que determinado
contribuinte (pessoa física ou jurídica) está regular com seus deveres tributários perante a RFB.
Não nos parece razoável que a Receita Federal dependa de uma certidão que ela mesma emite
para saber se um contribuinte está regular com débitos que ela mesma administra.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722760/2012-97

Portanto, comprovado que não havia óbice à adesão ao Simples Nacional, voto
pelo deferimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital